Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DESTE PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À SUA LOCALIZAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO APENAS EM UM DOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS. PACIENTE LOCALIZADO NO OUTRO ENDEREÇO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL DIANTE DA PRETENSA FUGA DO PACIENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.
“Comprovado que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do paciente, é nula a citação editalícia, não se podendo ter, por isso, por configurada a pretensa fuga que serviu de fundamento à prisão preventiva.” (STF, Habeas Corpus n. 81.151)
Pedido julgado procedente, ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008075-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Nulidade, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ZENILTON MENDES PEREIRA - CPF: 000.202.091-26 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 034.204.321-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
NULIDADE DESTE PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL
DO
PACIENTE. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS
À
SUA LOCALIZAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO
CUMPRIDO APENAS EM UM DOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS. PACIENTE LOCALIZADO NO OUTRO ENDEREÇO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL.

REVOGAÇÃO DO
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL DIANTE DA
PRETENSA
FUGA DO PACIENTE.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

“
Comprovado que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do paciente, é nula a citação editalícia, não se podendo ter, por isso, por configurada a pretensa fuga que serviu de fundamento à prisão preventiva
.
”
(STF, H
abeas
C
orpus
n. 81.151)

Pedido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Rodrigo de Oliveira Amado
, em favor de
Zenilton
Mendes Pereira
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara Crimin
al da Comarca de
Tangará da Serra
/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente
responde
à A
ção
P
enal n. 1015746-68.2022.8.11.0055, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado,
previsto no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, na qual
,
após
su
a citação editalícia, foi decretada sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei
penal
, cujo mandado foi cumprido em 25 de março de 2024.

A
duz
, o impetrante,
que
após o oferecimento da denúncia, por não ter sido localizado para citação, foi determinada a citação editalícia do paciente, contudo “
não houve o esgotamento de todos os endereços disponíveis na presente ação penal
, haja vista que, no processo de origem, já constava o endereço onde o réu, poderia ser citado, endereço
este onde teve o mandado de prisão cumprido em seu desfavor
”
,
restando, pois, “
evidente que não foram esgotados, todos os meios disponíveis de sua citação
, tornando todos os atos após à realização do edital nulos
”.

Negritos no original

R
essalta que “
os ‘fundamentos’ utilizados para a prisão do Paciente não são válidos para legitimá-la, vez que, em essência, escora-se na
gravidade da imputação, em uma genérica, abstrata e vazia possibilidade fuga, posto que para preservar o prestígio e segurança da atividade jurisdicional
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição d
e alvará de soltura em seu favor
. E, no mérito,
a
nulidade da citação por edital, ao argumento de que não fo
ram esgotadas as tentativas de citação pessoal nos endereços constantes nos autos
.

O pedido de urgência foi deferido em sua menor extensão
,
pelo Desembargador Hélio
Nishiyama
, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das razões
que estão
no ID
208262676
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
208582670
, no qual fez um
resumo da tramitação do
processo em
comento, informando que a decisão liminar foi cumprida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se no parecer visto no ID
211349195
, pela
prejudicialidade
doso pedidos ve
rtidos nesta ação mandamental, ao
argumento de que “
é possível constatar que o juízo da origem, ao receber a notícia da concessão parcial da liminar, logo deu cumprimento à decisão e providenciou a expedição do respectivo alvará de soltura
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
análise
destes
autos, constata-se que a ordem deve ser concedida na sua integralidade
,
porque
a
prisão
cautelar do paciente
tinha como

objetivo a garantia da
aplicação da lei penal, tendo em vista
que
, como mencionado
no
relatório
, a diligência inexitosa do oficial de justiça
para
citá-lo

pessoalmente
,
resultou na citação editalícia e na decretação da
sua
prisão preventiva.

É cediço que
a não localização do acusado no endereço sugere, a princípio, a necessidade da medida extrema, porque denota sua intenção de não responder aos termos da ação penal.

N
a espécie,
no entanto, embora o
endereço
constante
no mandado de citação seja o mesmo informado pelo paciente no seu int
errogatório policial, qual seja:
RUA SÃO JOÃO, 1113, VILA GOIÂNIA, TANGARÁ DA SERRA
/MT
,
no momento de sua prisão,
quando

da
lavratura do
Boletim
de
Ocorrência n. 2022.257212
, consta
o
seguinte
endereço: RUA SÃO
PAULO
, 466, SETOR E,
BAIRRO
VILA GOIANIA, TANGARÁ DA SERRA
, PONTO DE REFERÊNCIA: QUARTO DE PROPRIEDADE DE RAIMUNDO DAVI
.

Nesse contexto
, sem qualquer nova tentativa de localizar o
paciente no outro endereço constante no
inquérito policial
,
o Ministério Público requereu
sua

citação por edital
, cujo pleito foi acolhido pela autoridade indigitada de coatora,
que,
posteriormente decret
ou

sua
prisão preventiva, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal,
porquanto, na intelecção do juízo,

o paciente
estaria foragido.

Todavia, é
imperioso registrar que,
os policiais civi
s
não tiveram qualquer problema em localizar o paciente para darem cumprimento ao mandado de prisão, posto que foi encontrado no endereço
por ele fornecido
quando da
lavratura do
Boletim de Ocorrência
n. 2022.257212
, consoante se infere do Boletim de Ocorrência n. 2024.90077, abaixo parcialmente reproduzido:

Logo, é
forçoso reconhecer a nulidade
da citação por edital do paciente
, porquanto não foram observados os requisitos para a realização dessa modalidade de citação, eis que houve apenas uma tentativa de citação em um único endereço, mesmo havendo dois endereços diferentes nos autos,
de modo que não
foram esgotados
todos os meios necessários
à
sua
localização
. Além disso,
na espécie, o juízo de primeiro grau, poderia, por exemplo, expedir ofício à Receita Federal ou ao Tribunal Regional
Eleitoral, para tentar encontrar o atual endereço do paciente
.

Por conseguinte, ao não tomar outra providência no sentido de localizar o paciente e tendo determinado a sua citação pela via editalícia, o juízo de primeiro grau incorreu em vício insanável, devendo, portanto, ser declarada
nula a citação
do paciente, bem como
anulados todos os atos processuais subsequentes ao referido ato.

Como
é cediço
a citação por edital é
a
forma admitida no direito processual penal para a efetivação da citação ficta, que se trata de medida de exceção, subsidiária, que somente poderá ser levada a termo após a absoluta impossibilidade de citação pessoal do acusado sobre os fatos que estão sendo imputados à sua pessoa.

Aliás, d
outrinando sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover,
Antonio

Scarance
Fernandes e
Antonio
Magalhães Gomes Filho asseveram que:

[...]
A citação por edital é providência excepcional, que somente se justifica diante da impossibilidade absoluta de cientificação pessoal; constitui forma indireta de comunicação processual, porquanto se acredita que através da publicidade dada ao edital a notícia sobre a existência do processo chegue até o citando
.

[...]

Mas, pelas graves
conseqüências
que podem decorrer dessa providência, mesmo após a citada Lei 9.271/96, deve ser rigorosa a apreciação dos pressupostos que a autorizam, bem como indeclináveis suas formalidades
.
(
In
As nulidades no processo penal. 10. ed. rev., atual., e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 130)

Negritamos

Por sua vez,
com
relação ao esgotamento dos meios de localização do
acusado, Guilherme
de Souza Nucci salienta que
“é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital. Se o acusado tiver vários endereços nos autos, incluindo os constantes no inquérito, deve ser procurado em todos eles, sem qualquer exceção. Caso haja alguma referência, feita por vizinho ou parente, de onde se encontra, também deve aí ser procurado. Se possível, ofícios de localização devem ser expedidos, quando pertinentes”
.

(
In
Código de processo penal comentado. 8. ed. rev., atual., e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 659/660).

O

Superior Tribunal de Justiça
,
por seu turno,
decidindo questão similar à discutida
nest
a
actio
, deixou assentado:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL, SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E AO ART. 564, III, E, DO CPP. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 2.
A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente
. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 3. Estabelece o art. 564, III, alínea e, do CPP, que ocorrerá nulidade por ausência ou em desrespeito a forma de citação do réu para ver-se processar. 4. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. 5. No caso em exame, a citação editalícia ocorreu logo no primeiro momento, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade. 6. Recurso provido para anular o processo desde a citação por edital, determinando a aplicação escorreita dos
arts
. 351 e
ssss
. do CPP.
(STJ, RHC: 54082 AM 2014/0314424-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2018)
Destacamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA O PARQUET. PENA DE SEIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR A DOZE ANOS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. (3)
AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO. ILEGALIDADE PATENTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM
.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu
, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.

2. Na espécie, antes mesmo de qualquer consideração acerca da nulidade aventada, é possível apurar que, diante da pena em concreto aplicada, operou-se a prescrição, na modalidade retroativa. Isto porque, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreram mais de doze anos - lapso prescricional decorrente da aplicação da pena de seis anos e seis meses de reclusão.3.
O devido processo legal instrumentaliza-se, em larga medida, pelo contraditório e pela ampla defesa. Desvia-se da busca do justo processo a ausência de esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu, antes de se ordenar a citação por edital. In
casu
, a convocação editalícia foi determinada sem que se diligenciasse junto a endereço comercial inserto nos autos
.4. Ordem não conhecida, expedido habeas corpus de ofício para declarar a extinção da punibilidade, pela prescrição, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

(STJ, HC n. 190.649/MT. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. Julgado em 26/02/2013.
DJe
08/03/2013)
Destacamos

Vê-se, pois, que em
decorrência
dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a citação por meio de edital só deve ser levada a efeito quando forem esgotadas todas as providências possíveis para localização pessoal do acusado. Contudo, tal situação não ocorreu no caso em exame, visto que
, tal como acima foi
asseverado,
a

determinação da citação do paciente, pela via editalícia, foi realizada sem as cautelas necessárias, fazendo com que o ato citatório se tornasse viciado, diante da inobservância de formalidade essencial
a
sua validade, contaminando todos os atos que lhe sucederam, merecendo, portanto, prosperar a pretensão anulatória postulada pelo impetrante.

Além
do mais
,
em consulta aos autos da Ação Penal n. 1015532-82.2023.8.11.0042, verifica-se que
o paciente constituiu advogado particular, cujo instrumento procuratório foi encartado naqueles autos,
no dia
26
de março dê
2024
(ID
148689344
)
,
conferindo-lhe poderes para
receber citação
e praticar

os demais atos necessários
ao
deslinde d
a
ação penal, cumprindo registrar
,
outrossim,
que foi apresentado o endereço atualizado do paciente (ID
148699177
), não
havendo, portanto que se falar em necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, em relação ao assunto, veja-se
a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
:

HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM REVELIA. ALEGADA
NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA POR EDITAL
E DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, DADA A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NA FASE DO INQUÉRITO.
Comprovado que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do paciente, é nula a citação editalícia, não se podendo ter, por isso, por configurada a pretensa fuga que serviu de fundamento à prisão preventiva
. Ademais, se havia advogado regularmente constituído na fase do inquérito, não podia o Juiz nomear defensor dativo ao paciente, cujo trabalho, de resto, se revelou manifestamente deficiente. Habeas corpus deferido para o fim de anular-se o processo, a partir da denúncia, revogada a prisão preventiva do paciente.

(STF. HC n. 81.151. Relator: Ministro Ilmar Galvão. Primeira Turma. Julgado em 13/11/2001. DJ 22-02-2002).
Destacamos
.

Posto
isso,

em parte com o parecer ministerial
,
concedo
a ordem de habeas corpus em benefício de
Zenilton
Mendes Pereira
, a fim de
decretar
a
nulidade da
sua
citação editalícia, bem
assim
dos
atos
subsequentes, revogando, por consequência,
a
prisão preventiva que lhe foi decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024